Tribunal: TJSP
Processo: 0500798-64.2009.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2006 a 2008 – Municipalidade intimada previamente para se manifestar sobre prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da LEF – Ausência de demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Inércia fazendária comprovada – Extinção mantida – Recurso da Municipalidade não provido.